Tribunal: TJDFT
Processo: 0002625-96.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Guilherme Lima de Oliveira foi condenado a um ano de reclusão, no regime inicial aberto, mais dez dias-multa, à razão mínima, substituído por uma restritiva de direito, por infringir o artigo 180 do Código Penal. Consta que no dia 03/07/2018, por volta de 21h00min, no estacionamento do Supermercado COMPER, localizado na Quadra 29, Lote 53, Setor Central, Gama, o réu, depois de adquirir e receber o veículo Honda/Civic, placa JHO-0374-DF, o conduziu com placa diferente, ciente da sua origem ilícita. A defesa quer o afastamento da Súmula 231/STJ para fixar a pena abaixo do mínimo legal. Não há reparos a fazer na sentença. No tocante à dosimetria, a pena-base ficou no mínimo legal e se conservou na fase seguinte, sem agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa permaneceu um ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e dez dias-multa, à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, ficando a reprimenda no mínimo permitido por lei. A pretensão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, pela confissão espontânea e menoridade relativa, o que é obstaculizado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ora, o artigo 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil determina: “Incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A norma está repristinada no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Assim, nega-se provimento ao recurso, por manifesto confronto com a Súmula 231 do STJ. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020. George Lopes Leite Relator